Tribunal: TJES
Processo: 5001253-59.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-59.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO RODRIGUES BRAVO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001253-59.2025.8.08.0002

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCO ANTONIO RODRIGUES BRAVO

RECORRIDO:
PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO (GOLPE DO "FALSO ANÚNCIO"). UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DA REQUERIDA APENAS COMO INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTO (RECEPTORA PIX). AUTOR QUE REALIZOU TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS SEM AS CAUTELAS MÍNIMAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCO ANTONIO RODRIGUES BRAVO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 4.100,00) e morais (R$ 10.000,00). A demanda decorre de suposta falha na prestação de serviços da requerida, que teria permitido a abertura de conta por fraudador, utilizada para receber valores via PIX (R$ 4.100,00) transferidos voluntariamente pelo autor, vítima de golpe de falso anúncio de venda de móveis em rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a falha na prestação de serviços da recorrida, argumentando que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao permitir a abertura de conta por estelionatários, o que configuraria fortuito interno (Súmula 479/STJ) e criaria o nexo causal. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de reparação material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. De início,

INDEFERE-SE
a preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
, arguida em contrarrazões. Embora o recurso reitere argumentos da inicial, ele impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à ausência de falha no serviço, nexo causal e culpa da vítima, o que é suficiente para o seu conhecimento.

4
. Adentrando ao mérito, verifica-se que o entendimento do juízo de origem foi irretocável ao analisar o conjunto probatório.

5
.
A controvérsia central consiste em definir se a instituição de pagamento, que atuou apenas como receptora de valores via PIX em conta utilizada por fraudador, possui responsabilidade pelo prejuízo sofrido pela vítima do golpe.

6. Restou incontroverso que o recorrente foi vítima de fraude e, acreditando adquirir móveis, realizou transferências voluntárias para conta mantida junto à recorrida.

7. Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, o autor não adotou as cautelas mínimas esperadas, realizando pagamentos de valor expressivo para pessoa desconhecida, com base apenas em contatos por redes sociais e aplicativos de mensagens.

8. A plataforma recorrida limitou-se a atuar como intermediadora de pagamento, não havendo nos autos qualquer evidência de falha técnica ou operacional em seus sistemas. As transferências PIX foram processadas normalmente, conforme ordens emitidas pelo próprio autor.

9. O fato de a conta receptora ser mantida na plataforma da recorrida não estabelece, por si só, o nexo de causalidade. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes (fortuito interno, Súmula 479/STJ) aplica-se a falhas no sistema de segurança que afetam diretamente as operações, e não nos casos em que a fraude ocorre externamente (engenharia social) e o consumidor, de forma voluntária, realiza os pagamentos.

10. A conduta imprudente do consumidor, que assumiu integralmente os riscos da operação, rompe o nexo de causalidade, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

11. Inexistindo ato ilícito por parte da recorrida, e ausente o nexo causal , não há dever de indenizar, seja material ou moralmente. O evento, embora lamentável, caracteriza-se como mero dissabor decorrente da própria conduta imprudente do autor.

12. Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

14.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)